Tribunal: STJ
Processo: 1006513-81.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2118082 - MT (2024/0007017-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EULALIA BALDUINO FERREIRA
EMBARGANTE
: ALECIO FUGIR DE LIMA
EMBARGANTE
: WILDES TADEU DE CARVALHO
EMBARGANTE
: ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS
ADVOGADOS
: TARCISIO LUIZ BRUN - MT016191O
DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO -
MT025379O
EMBARGADO
: GERALDO XAVIER GRUNWALD
ADVOGADO
: ELARMIM MIRANDA - MT001895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
"não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a lide foi
solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição".
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o vício de julgamento
não se configura quando o provimento jurisdicional representar
extra petita
decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende
com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-
sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos
feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a
rubrica 'dos pedidos'.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50559650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 72b1202e-0ead-412b-adc2-bb7f11f290f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 72b1202e-0ead-412b-adc2-bb7f11f290f9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2118082 - MT (2024/0007017-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EULALIA BALDUINO FERREIRA
EMBARGANTE
: ALECIO FUGIR DE LIMA
EMBARGANTE
: WILDES TADEU DE CARVALHO
EMBARGANTE
: ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS
ADVOGADOS
: TARCISIO LUIZ BRUN - MT016191O
DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO -
MT025379O
EMBARGADO
: GERALDO XAVIER GRUNWALD
ADVOGADO
: ELARMIM MIRANDA - MT001895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
"não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a lide foi
solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição".
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o vício de julgamento
não se configura quando o provimento jurisdicional representar
extra petita
decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende
com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-
sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos
feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a
rubrica 'dos pedidos'.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49688296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 247cbbcc-f6d5-4e4e-aa9c-09640a1dea62

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EULALIA BALDUINO
FERREIRA, ALECIO FUGIR DE LIMA, WILDES TADEU DE CARVALHO
e ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS contra acórdão da Terceira
Turma que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 1.414):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DEVIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE
EMAGRAVO DE INSTRUMENTO MANTEVE A
DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
735/STF.
REEXAME
DE
FATOS
EPROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a
interposição derecurso especial cujo objetivo seja discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisãoem única
ou última instância. Incide, por analogia, a Súmula n. 735
do STF:"não cabe recurso extraordinário contra acórdão
que defere medida liminar".
3. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o
Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos
de concessão da tutela de urgência demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

Sustenta a parte embargante omissão no julgado quanto à alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Alega que (fl. 1.427):
Conforme consignado nas razões do Recurso Especial,
houve ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC, uma vez que o
órgão fracionário do TJ/MT deixou de se manifestar sobre
a alegada alteração de causa de pedir após a contestação, e
que a liminar de reintegração de posse em favor do ora
embargado, foi proferida com base em fatos não relatados
na petição inicial, em total afronta ao que disciplina os art.
319, III; art. 329 e art. 141; art. 492, todos do Código de
Processo Civil. Matérias essas que foram devidamente
suscitadas nas razões do Agravo de Instrumento e reiterada
nos Embargos de Declaração, perante àquele órgão
fracionário.
Com efeito, os argumentos manifestados pela parte
Embargante desde as razões do agravo de instrumento que
tramitou perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
jamais foram apreciados por aquele órgão julgador, e
agora, de igual forma, não foram apreciados por essa e.
Documento eletrônico VDA49688296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 247cbbcc-f6d5-4e4e-aa9c-09640a1dea62

Corte Superior, o que acaba por convalidar o vício do
Tribunal de origem (omissão), incorrendo, com as devidas
vênias, o acórdão embargado, nas hipóteses do art. 1.022,
inciso II, e parágrafo único, c/c art. 489, §1o, incisos IV e
VI, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
A parte embargada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, "não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição" (fl. 1.418).
Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo o seguinte trecho do
acórdão proferido pelo TJMT (fls. 200-201):

As preliminares suscitadas pelo agravado na contraminuta
se confundem com o mérito, por isso a análise será em
conjunto.
Designada a audiência de justificação de posse - sem
insurgência - na fase em que se encontrava os autos foram
inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.
Glauco, Ademar e Ivo, testemunhas do agravado,
afirmaram que todos da região de Santo Antônio sabiam
que a área em litígio pertencia a ele (agravado), sempre foi
cercada e usada como base de remanejamento do gado na
época da cheia, e havia muitas pessoas invadindo e
construindo casas de lona no local.
Glauco, veterinário contratado pelo agravado, confirmou
de forma minuciosa no minuto 06.53 que o imóvel estava
cercado, pois havia passado ali dias antes da invasão; no
minuto 11.40, que o agravado usava a propriedade invadida
para remanejar gado até mesmo para desmame de bezerro;
no minuto 16.32, que a terra era usada para levar o gado da
outra Fazenda do agravado para lá na época da cheia, para
desmame de bezerro e recriação de novilhas.
A proteção possessória foi deferida na sequência ante a
comprovação satisfatória da presença dos requisitos
elencados no artigo 561 do CPC.
Documento eletrônico VDA49688296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 247cbbcc-f6d5-4e4e-aa9c-09640a1dea62

O juízo de origem destacou também que as testemunhas
arroladas demonstraram o esbulho ocorrido em março/abril
de 2021 e o ajuizamento da Ação a menos de ano e dia
desse ato, bem como que os documentos anexados pelos
agravantes/réus não atestam a ocupação legalizada.
Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal de Justiça
apenas analisar se a decisão recorrida é abusiva ou
teratológica, o que não se constata no caso concreto.
[...]
O ora impugnado não comporta alteração, visto que, como
jádecisum mencionado, foi proferido depois da audiência
de justificação de posse em que ficaram satisfatoriamente
comprovados os critérios descritos no art. 561 do CPC, e,
ademais, os agravantes confessaram expressamente o
esbulho.

Como se vê, não há omissão no julgado.
Ressalta-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:

[...] o vício de julgamento extra petita não se configura
quando o provimento jurisdicional representar decorrência
lógica do pedido, compreendido como aquilo que se
pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir
de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na
petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos
em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo
especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.

Observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

Documento eletrônico VDA49688296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 247cbbcc-f6d5-4e4e-aa9c-09640a1dea62

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 247cbbcc-f6d5-4e4e-aa9c-09640a1dea62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.118.082 / MT
Número Registro: 2024/0007017-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065138120238110000 10154156520218110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EULALIA BALDUINO FERREIRA
RECORRENTE : ALECIO FUGIR DE LIMA
RECORRENTE : WILDES TADEU DE CARVALHO
RECORRENTE : ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS
ADVOGADOS
: TARCISIO LUIZ BRUN - MT016191O
DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - MT025379O
RECORRIDO
: GERALDO XAVIER GRUNWALD
ADVOGADO
: ELARMIM MIRANDA - MT001895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EULALIA BALDUINO FERREIRA
EMBARGANTE : ALECIO FUGIR DE LIMA
EMBARGANTE : WILDES TADEU DE CARVALHO
EMBARGANTE : ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS
Documento eletrônico VDA50542235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: dee97c98-ea8f-48a4-8b1e-9b5debe7b4df

ADVOGADOS
: TARCISIO LUIZ BRUN - MT016191O
DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - MT025379O
EMBARGADO : GERALDO XAVIER GRUNWALD
ADVOGADO
: ELARMIM MIRANDA - MT001895
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: dee97c98-ea8f-48a4-8b1e-9b5debe7b4df